Tribunal: TJMT
Processo: 1021912-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ÁGUA). COBRANÇA EXORBITANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM TERMO DE ACORDO. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de faturas de água, nulidade de acordo firmado para religação do serviço, repetição do indébito e indenização por danos morais, referentes a cobranças de R$ 732,06 (dez/2024) e R$ 5.631,22 (jan/2025).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as faturas de dezembro/2024 e janeiro/2025 representam consumo real ou cobrança abusiva;
(ii) estabelecer se o termo de acordo firmado para religação do serviço é anulável por vício de consentimento;
(iii) determinar se há dano moral e direito à repetição do indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.
4. As faturas impugnadas destoam do padrão histórico de consumo do recorrente, que, após a troca do hidrômetro, estabiliza-se em 15–16 m3 mensais, revelando forte presunção de erro no medidor anterior.
5. A alegação de “faturamento zerado” antes de novembro/2024 não autoriza a concessionária a impor cobranças desproporcionais sem comprovação técnica idônea.
6. A concessionária não apresenta prova técnica capaz de demonstrar que os consumos de 42 m3 e 212 m3 correspondem à realidade, sendo insuficientes os documentos unilaterais juntados.
7. A substituição posterior do hidrômetro, em razão de sua antiguidade, reforça a irregularidade dos registros anteriores.
8. A exigência de pagamento prévio das faturas para revisão configura prática abusiva, violando direitos básicos do consumidor e caracterizando coação.
9. O acordo firmado para religação do serviço é anulável por vício de consentimento (estado de perigo), nos termos do art. 171, II, do CC.
10. A cobrança injustificada de valores excessivos, somada à interrupção do serviço essencial e à coação para firmar acordo, configura dano moral indenizável.
11. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque não há engano justificável e houve falha clara na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de consumo de água altamente discrepante da média, sem comprovação técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e deve ser revista com base no consumo médio real.
2. O termo de confissão de dívida firmado para religação de serviço essencial é anulável quando celebrado sob coação decorrente de cobrança abusiva.
3. A cobrança indevida, acompanhada de suspensão do serviço e imposição de acordo forçado, enseja indenização por danos morais.
4. A restituição em dobro é devida quando inexistente engano justificável da concessionária na cobrança de valores excessivos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 171, II, 389 (parágrafo único), 398 e 406; Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021912-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEI DA SILVA FRANCA - CPF: 028.731.451-02 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ÁGUA). COBRANÇA EXORBITANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM TERMO DE ACORDO. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de faturas de água, nulidade de acordo firmado para religação do serviço, repetição do indébito e indenização por danos morais, referentes a cobranças de R$ 732,06 (dez/2024) e R$ 5.631,22 (jan/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se as faturas de dezembro/2024 e janeiro/2025 representam consumo real ou cobrança abusiva;
(ii) estabelecer se o termo de acordo firmado para religação do serviço é anulável por vício de consentimento;
(iii) determinar se há dano moral e direito à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. As faturas impugnadas destoam do padrão histórico de consumo do recorrente, que, após a troca do hidrômetro, estabiliza-se em 15–16 m3 mensais, revelando forte presunção de erro no medidor anterior.

5.

A alegação de “faturamento zerado” antes de novembro/2024 não autoriza a concessionária a impor cobranças desproporcionais sem comprovação técnica idônea.

6. A concessionária não apresenta prova técnica capaz de demonstrar que os consumos de 42 m3 e 212 m3 correspondem à realidade, sendo insuficientes os documentos unilaterais juntados.

7. A substituição posterior do hidrômetro, em razão de sua antiguidade, reforça a irregularidade dos registros anteriores.

8. A exigência de pagamento prévio das faturas para revisão configura prática abusiva, violando direitos básicos do consumidor e caracterizando coação.

9.

O acordo firmado para religação do serviço é anulável por vício de consentimento (estado de perigo), nos termos do art. 171, II, do CC.

10. A cobrança injustificada de valores excessivos, somada à interrupção do serviço essencial e à coação para firmar acordo, configura dano moral indenizável.

11.

A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque não há engano justificável e houve falha clara na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo de água altamente discrepante da média, sem comprovação técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e deve ser revista com base no consumo médio real.

2.

O termo de confissão de dívida firmado para religação de serviço essencial é anulável quando celebrado sob coação decorrente de cobrança abusiva.

3.

A cobrança indevida, acompanhada de suspensão do serviço e imposição de acordo forçado, enseja indenização por danos morais.

4. A restituição em dobro é devida quando inexistente engano justificável da concessionária na cobrança de valores excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 171, II, 389 (parágrafo único), 398 e 406; Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por WESLEI DA SILVA FRANCA contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais, id. 300776871.

Em suas razões recursais (id. 300776875), sustenta o recorrente que as faturas contestadas são manifestamente abusivas e não correspondem ao seu consumo real, conforme demonstrado pela drástica redução após a troca do hidrômetro. Argumenta que foi coagido a firmar o acordo de parcelamento sob pena de permanecer sem o serviço essencial de água, caracterizando vício de consentimento. Requer a reforma da sentença para reconhecer a abusividade das cobranças, determinar a repetição do indébito em dobro e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 300776880), argumenta a recorrida que as cobranças foram regulares e corresponderam ao consumo efetivamente medido, sustentando que o imóvel apresentava faturamento zerado até novembro de 2024 e que as faturas questionadas refletem o consumo acumulado após a religação do serviço. Defende a regularidade do hidrômetro e das medições realizadas, alegando que eventual aumento de consumo decorre de fatores internos de responsabilidade do usuário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se as faturas de consumo de água dos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 correspondem ao consumo real do recorrente ou se configuram cobrança abusiva passível de revisão

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de faturas de consumo de água nos valores de R$ 732,06 (Dez/2024) e R$ 5.631,22 (Jan/2025), discrepantes da média, e se o Termo de Acordo firmado para religação do serviço pode ser anulado e, ainda, se a conduta da recorrida gera o dever de indenizar por danos morais e repetição do indébito em dobro dos valores pagos no acordo.

No caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Analisando detidamente os fatos e as provas carreadas aos autos, verifico elementos que demonstram a inconsistência das cobranças efetuadas pela concessionária. O conjunto probatório revela situação que destoa completamente dos padrões normais de consumo residencial, exigindo análise cuidadosa à luz dos princípios consumeristas.

O recorrente comprovou que reside no imóvel com sua família e que seu padrão histórico de consumo, após a troca do hidrômetro, estabilizou-se em aproximadamente 15-16m3 mensais, conforme demonstram as faturas de fevereiro e março de 2025 (id. 300776388 – Pág. 3-6). Essa média é compatível com o consumo residencial normal de uma família, tornando absolutamente discrepantes com os valores cobrados nos meses questionados.

A alegação da concessionária de que o imóvel apresentava "faturamento zerado" até novembro de 2024 não justifica a cobrança de consumo exorbitante nos meses subsequentes. Se realmente houve período sem faturamento por desocupação do imóvel, isso não autoriza a empresa a presumir consumo elevado sem a devida comprovação técnica. O ônus de demonstrar que o consumo medido corresponde à realidade é da prestadora do serviço, especialmente quando há inversão do ônus probatório.

O Recorrente comprovou que, após a substituição do hidrômetro (id. 300776386), o consumo se normalizou para a média de 15/16m3 (id. 300776388 – Pág. 3-6), o que gera forte presunção de que o equipamento anterior registrava incorretamente.

Ademais, a conduta da concessionária ao condicionar a revisão das faturas ao pagamento prévio dos valores questionados configura prática abusiva vedada pelo CDC. O consumidor não pode ser coagido a reconhecer débito que contesta legitimamente, especialmente quando se trata de serviço público essencial. A empresa deveria ter procedido à verificação técnica antes de exigir o pagamento, não após forçar o consumidor a assumir obrigação que não reconhecia como devida, conforme se verifica nos protocolos de atendimento (id. 300776391).

O termo de acordo e confissão de dívida firmado pelo recorrente (id. 300776393) está eivado de vício de consentimento. O autor se viu compelido, sem margem real de escolha, a aceitar débito que considerava indevido para não ficar privado do serviço essencial de água. Essa situação caracteriza estado de perigo, vício que torna anulável o negócio jurídico nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça reconhece que cobranças de consumo de água ou energia elétrica em patamares muito superiores à média histórica, sem justificativa técnica plausível, configuram falha na prestação do serviço e ensejam a revisão das faturas. No caso, a diferença entre o consumo cobrado (42m3 e 212m3) e a média real (15-16m3) é tão significativa que por si só evidencia a irregularidade.

A concessionária não logrou demonstrar, por meio de prova técnica idônea, que o consumo medido correspondia à realidade. Os documentos por ela apresentados na contestação (id. 300776858) são unilaterais e não têm força probatória suficiente para afastar a presunção de irregularidade que decorre da discrepância entre os valores cobrados e o padrão normal de consumo. A substituição posterior do hidrômetro, reconhecendo sua antiguidade, corrobora a tese de defeito no equipamento.

Quanto à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro do valor pago em excesso, salvo na hipótese de engano justificável. No caso em exame, não se verifica engano justificável, mas, sim, falha na prestação do serviço que resultou em cobrança manifestamente excessiva. O recorrente foi compelido a pagar entrada no valor de R$ 318,55 e a assumir parcelamento de 48 prestações de R$ 159,38, valores que devem ser restituídos em dobro,
limitando-se aos montantes efetivamente pagos
, por decorrerem de cobrança indevida (id. 300776393).

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Foi submetido a cobrança abusiva, teve o fornecimento de água suspenso, foi coagido a assumir débito que não reconhecia como devido e sofreu constrangimento e angústia pela incerteza quanto à continuidade do serviço essencial. A prestação inadequada de serviço público essencial, com cobrança desproporcional e injustificada, viola a dignidade do consumidor e gera dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau para:

a)
DECLARAR
a nulidade do termo de acordo e confissão de dívida firmada pelo recorrente, por vício de consentimento;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 e, por consequência,
DETERMINAR
que a recorrida retifique as faturas dos meses impugnados (dezembro/2024 e janeiro/2025), no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, tomando como base a média do consumo apurado após a troca do hidrômetro (15/16 m3);

c)
CONDENAR
a recorrida a restituir os valores efetivamente pagos (entrada R$ 318,55 + parcelas subsequentes pagas), em dobro,
os quais
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA);

d)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00,
com correção monetária a contar da presente, pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CC e súmula 362, do STJ), além de juros de mora a partir da citação (artigo 398 do Código Civil), pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme artigos 406 e 389 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026